Tribunal: STJ
Processo: 0010150-72.2014.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046238 - PB(2025/0344011-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL FELIZARDO NETO - PB001714
ADRIENE CALINE DE ANDRADE FELIZARDO - PB014451
AGRAVADO
: FUTURA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO MANZATTI MENDES - PB011660
INTERES.
: FABRICIA HOLANDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: AURINAX JUNIOR TAVEIRA DOS SANTOS - PB013995
INTERES.
: EULINA HOLANDA PEREIRA DA SILVA - SUCESSÃO
INTERES.
: FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI
INTERES.
: FRAULINA HOLANDA PEREIRA XIMENES
ADVOGADO
: HELIO LIRA DE LUCENAA JUNIOR - PB018857
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DO RECURSO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE ERRO
GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da fungibilidade permite a conversão de um ato
processual (como um recurso ou ação) para outro, desde que o ato
original tenha sido interposto com dúvida objetiva sobre qual seria o
correto, sem erro grosseiro e dentro do prazo legal do recurso cabível.
2. Configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade
recursal, a interposição de agravo interno com o objetivo de sanar
omissão ou obscuridade da decisão agravada, ante a inexistência
de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55545428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4505ee8e-9c9a-46d3-b11b-12fc4827a1c3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55545428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4505ee8e-9c9a-46d3-b11b-12fc4827a1c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046238 - PB(2025/0344011-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL FELIZARDO NETO - PB001714
ADRIENE CALINE DE ANDRADE FELIZARDO - PB014451
AGRAVADO
: FUTURA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO MANZATTI MENDES - PB011660
INTERES.
: FABRICIA HOLANDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: AURINAX JUNIOR TAVEIRA DOS SANTOS - PB013995
INTERES.
: EULINA HOLANDA PEREIRA DA SILVA - SUCESSÃO
INTERES.
: FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI
INTERES.
: FRAULINA HOLANDA PEREIRA XIMENES
ADVOGADO
: HELIO LIRA DE LUCENAA JUNIOR - PB018857
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DO RECURSO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE ERRO
GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da fungibilidade permite a conversão de um ato
processual (como um recurso ou ação) para outro, desde que o ato
original tenha sido interposto com dúvida objetiva sobre qual seria o
correto, sem erro grosseiro e dentro do prazo legal do recurso cabível.
2. Configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade
recursal, a interposição de agravo interno com o objetivo de sanar
omissão ou obscuridade da decisão agravada, ante a inexistência
de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO PEREIRA DA SILVA
(PAULO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
Documento eletrônico VDA55254676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: c5c46d8d-d4cc-48dc-ad23-b0dd18607beb

conheceu do agravo em recurso especial manejado pela parte contrária, FUTURA
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. (FUTURA) em virtude do apelo excepcional
desta não ter sido instruído com a guia de custas devidas ao STJ e com o respectivo
comprovante de pagamento.
Nas razões do presente inconformismo, PAULO apontou obscuridade da
decisão agravada, que aplicou multa por litigância de má-fé contra a então recorrente,
FUTURA, equivalente a 15% de honorários advocatícios sobre o valor já arbitrado.
Isso porque, no caso, a sentença que extinguiu o processo em desfavor do
ora agravante, sem julgamento do mérito, e que o havia condenado ao pagamento de
honorários adcatícios de 20% sobre o valor da causa, foi anulada, de ofício, por
decisão do Relator da apelação no TJPB, com a determinação de retorno dos autos ao
Juízo de primeira instância para a reabertura da instrução a fim de possibilitar-lhe a
emenda da petição inicial.
Assim, defendeu o ora insurgente a necessidade de se esclarecer (a) se "a
multa de 15% aplicada por litigância de má-fé relacionada a honorários advocatícios,
independentemente, incida sobre o valor atribuído à causa em favor do missivista"; e
(b) senão, que "a multa referida, futuramente, com a procedência da ação, seja
acrescida sobre os honorários advocatícios em prol do advogado signatário" (e-STJ, fl.
579).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
De início, insta salientar que o princípio da fungibilidade permite a conversão
de um ato processual (como um recurso ou ação) para outro, desde que o ato original
tenha sido interposto com dúvida objetiva sobre qual seria o correto, sem erro
grosseiro e dentro do prazo legal do recurso cabível.
No caso, não é admissível a interposição de agravo interno com o objetivo
de sanar omissão ou obscuridade da decisão agravada, finalidade a que se afina a via
dos embargos de declaração, razão pela qual a aplicação da princípio da fungibilidade
não se mostra viável no caso, por configurar erro grosseiro a interposição, o que
impede o conhecimento do recurso em questão.
Nesse sentido, a título ilustrativo, confiram-se os seguintes precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE.
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Documento eletrônico VDA55254676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: c5c46d8d-d4cc-48dc-ad23-b0dd18607beb

I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jonathas de
Sousa Oliveira contra ato atribuído ao Ministro da Justiça e Segurança
Pública, consubstanciado na Portaria n. 468, de
que
21/10/2021,
cassou sua aposentadoria no cargo de Agente de Polícia Federal, pela
prática da infração disciplinar prevista no
IV, da
art. 132,
Lei n. 8.112/1990.
II - O agravo interno não é a via recursal adequada para apontar
vícios integrativos, mas sim os embargos de declaração. Na
hipótese de erro grosseiro, fica inviabilizada a aplicação do
princípio
da
fungibilidade
recursal
e
obstaculizado
o
.
conhecimento do recurso em tela
III
-
Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal,
para receber o agravo interno como embargos de declaração, uma vez
que tal medida depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i)
dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto;
ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto
erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o
correto, o que não ocorre, no caso, diante da inexistência de dúvida
objetiva e da existência patente de erro grosseiro, pois são
os embargos de declaração o recurso cabível para sanar omissões,
conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
IV - No mais, é firme o entendimento no âmbito do STF e desta Corte
no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de
aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da
a
Lei n. 8.112/1990,
despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício
previdenciário.
V - Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS n.
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
28.417/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de

28/11/2023,
30/11/2023 – sem
destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. NÃO
OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. 2. OFENSA AO
DO
ART. 535.
NÃO OCORRÊNCIA. 3. RECONHECIMENTO PELO
CPC/1973
TRIBUNAL LOCAL DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. 4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não é cabível agravo interno com a finalidade de sanar
omissão da decisão agravada. Para tal desiderato, deve haver a
.
oposição de embargos declaratórios
2. É descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para
o recebimento do agravo interno como embargos de declaração, uma
vez que o presente apelo foi interposto quando esgotado o prazo para
oposição dos aclaratórios. Precedente: AgInt no AREsp 1.357.016/RJ,
Documento eletrônico VDA55254676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: c5c46d8d-d4cc-48dc-ad23-b0dd18607beb

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019.
3. Não ficou configurada a violação do
do
uma vez
art. 535
CPC/1973,
que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
4. Modificar o entendimento do Tribunal local no sentido de que não foi
comprovado que os atrasos do repasse deram ensejo a danos
indenizáveis, fossem eles morais ou materiais, demanda vedado
reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ).
5. Agravo interno desprovido .
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro MARCO
AREsp n. 937.037/PR,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2020,

16/11/2020 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INTEGRATIVOS NA
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE
DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE
DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE, EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO E DA
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DOS ACLARATÓRIOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO
DA PREFEITURA E PARTICULAR, OCASIONANDO LESÕES
CORPORAIS
E
SEQUELAS
GRAVES.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$
30.000,00). AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE LUIS
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
CORREIA/PI
DESPROVIDO.
1.
Consoante
a
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
o Agravo Interno não é o recurso cabível para apontar a
existência
de
vícios
integrativos
(omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são
os Embargos de Declaração a via adequada para tanto, nos
. Julgados: AgInt no REsp.
termos do
do Código Fux
art. 1.022
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
1.685.572/ES,
13.9.2018; AgInt no REsp.
Rel. Min. REGINA HELENA
1.656.690/RJ,
COSTA, DJe 16.11.2017; AgRg no AREsp.
Rel. Min.
397.336/MG,
RAUL ARAÚJO, DJe 6.5.2014.
2.
Não é possível aplicar ao caso o princípio
da fungibilidade para receber o Agravo Interno como Embargos de
Primeiramente, em razão do erro grosseiro, pois são os
Aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o
sobredito
do Código Fux, de modo que inexiste dúvida
art. 1.022
objetiva no ponto. Em segundo lugar, porque o Agravo Interno foi
apresentado
fora
do
prazo
de
10
dias
úteis
Documento eletrônico VDA55254676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: c5c46d8d-d4cc-48dc-ad23-b0dd18607beb

.
dos Embargos de Declaração para a Fazenda Pública
3. No mais, não exige reparos o acórdão recorrido no que se refere à
revisão do valor fixado a título de danos morais, uma vez que o
quantum fora estipulado em razão das peculiaridades do caso
concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta
ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de
cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e
punição
do
causador
do
dano,
evitando-se
novas
ocorrências. Ressalte-se que é firme o entendimento desta Corte
Superior de que a revisão do valor a ser indenizado somente é
possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No
caso dos autos, a quantia fixada em R$ 30.000,00 não se mostra
exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ,
notadamente em razão da existência de lesões corporais graves e as
sequelas decorrentes do acidente ocorrido.
4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE LUIS
conhecido em
CORREIA/PI
parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
AREsp n. 1.111.570/PI,
MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em
DJe de

9/9/2019,
13/9/2019
– sem destaques no original)

Nessas condições,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55254676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: c5c46d8d-d4cc-48dc-ad23-b0dd18607beb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.238 / PB
Número Registro: 2025/0344011-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101507220148152001 101507220148152001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUTURA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO MANZATTI MENDES - PB011660
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : MANOEL FELIZARDO NETO - PB001714
ADRIENE CALINE DE ANDRADE FELIZARDO - PB014451
AGRAVADO
: FABRICIA HOLANDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: AURINAX JUNIOR TAVEIRA DOS SANTOS - PB013995
AGRAVADO
: EULINA HOLANDA PEREIRA DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI
AGRAVADO
: FRAULINA HOLANDA PEREIRA XIMENES
ADVOGADO
: HELIO LIRA DE LUCENAA JUNIOR - PB018857
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO PEREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55527256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: ae70a4c1-98e7-4e3b-82cb-364f7f035391

AGRAVANTE : LUIZ PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : MANOEL FELIZARDO NETO - PB001714
ADRIENE CALINE DE ANDRADE FELIZARDO - PB014451
AGRAVADO
: FUTURA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO MANZATTI MENDES - PB011660
INTERES.
: FABRICIA HOLANDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: AURINAX JUNIOR TAVEIRA DOS SANTOS - PB013995
INTERES.
: EULINA HOLANDA PEREIRA DA SILVA - SUCESSÃO
INTERES.
: FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI
INTERES.
: FRAULINA HOLANDA PEREIRA XIMENES
ADVOGADO
: HELIO LIRA DE LUCENAA JUNIOR - PB018857
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: ae70a4c1-98e7-4e3b-82cb-364f7f035391